Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-69.2021.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007177-69.2021.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: ELAINE ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: KAZA BLANCA IMOVEIS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04/2024 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA – IMOBILIÁRIA – ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEIS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - QUEBRA DA CONFIANÇA – ABALO NA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES - BOAFÉ OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação [[aduzindo que a empresa Requerida foi contratada pela Autora em 01/06/2021, para administrar seus imóveis localizados na Av. Babaçu, n°455, Bairro Buritis I, Primavera do Leste/MT, sendo 03(três) apartamento e 03(três) salas comerciais. Sustenta que os alugueis deveriam ser repassados até o 6o dia útil, a contar do vencimento individual, mediante remuneração de 50% a ser cobrado do 1o aluguel e 10% sobre as demais parcelas, até o termino do contrato de locação. Todavia, a Requerida descumpriu a cláusula 6a do contrato de administração, pois está omitindo informações acerca das prestações de contas dos alugueis e negando a alugar os imóveis da Autora para interessados.
2. A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, ratificando a liminar concedida, declarando rescindido o contrato pactuado entre as partes, sem aplicação de multa, e julgando improcedente o pedido contraposto.
3. Não se pode olvidar que dentre os deveres da imobiliária, enquanto fornecedora de serviços como administração de imóveis, encontra-se o de prestar informação clara e adequada ao proprietário do imóvel, senão em outras palavras, o de prestação de contas em razão da própria administração exercida. E nesse contexto, a Requerida não comprovou que apresentava corretamente as prestações de contas mensais, conforme estipulado na cláusula 6a do contrato, e mesmo após ser notificada administrativamente, não comprovou ter apresentado a prestação à Autora.
4. Por outro lado, em audiência de instrução, a testemunha Manoel, ao ser indagado se a Autora demonstrava interesse amoroso no proprietário da Imobiliária Requerida, este respondeu que a Autora tentou beijar o senhor Edy Cley (proprietário da Imobiliária), mas ele recusou (duração 2m00s do vídeo de Id. 206002274).
5. Outrossim, da análise do caderno processual, não constato culpa exclusiva da Requerida na rescisão do contrato, como pretende fazer crer a Recorrente. Na espécie, vislumbro que houve quebra da boa-fé objetiva que estabelece mútua confiança entre as partes.
6. A boa-fé objetiva é regra de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas contratuais. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança de que as pessoas normalmente neles depositam. [...] A boa-fé objetiva importa conduta honesta, leal, correta. É a boa-fé de comportamento. Para Menezes Cordeiro, a confiança exprime a situação em que uma pessoa adere, em termos de atividade ou de crença, a certas representações, passadas, presentes ou futuras, que tenha por efetivas. O princípio da confiança explicitaria o reconhecimento dessa situação e a sua tutela. (in Direito Civil Brasileiro - vol. 3 - 9.a edição - São Paulo: Saraiva, 2012 , pp. 72-73).
7. Assim, ante as atitudes da Autora para com o proprietário da Requerida, configura-se legítima a rescisão contratual sem acréscimo indenizatório, eis que inconteste a existência de abalo na relação contratual entre as partes. Afinal, não se pode impor a ninguém a obrigação de contratar, ou manter uma relação contratual, com quem não confia, mormente havendo motivação.
8. Desta forma, a manutenção integral da sentença proferida nos autos, é a medida que se impõe.
7. No mesmo sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS C/C PERDAS E DANOS - RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA - QUEBRA DE CONFIANÇA- POSSIBILIDADE. - Constatada conduta da parte a caracterizar quebra da confiança, que aliás, também pode surgir da própria convicção subjetiva, legítima-se a rescisão motivada e unilateral do contrato, ainda que eventualmente importe em perdas e danos, caso não objetivada a acausa da quebra da confiança. (TJ-MG - AC: 00259947120138130443, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 11/07/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007177-69.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 604.280.741-20 (RECORRENTE), KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (ADVOGADO), KAZA BLANCA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.154.461/0001-60 (RECORRIDO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024